Tribunal: TJDFT
Processo: 0717163-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. LESÕES CORPORAIS. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face da r. sentença que, em Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Estéticos, decorrentes de lesão sofrida em procedimento estético (ninfoplastia não cirúrgica), julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando indenização de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos moral e estético.
2. Para a condenação à reparação de danos materiais faz-se imprescindível a prova quanto à existência e ao valor do dano, a qual inexiste nos autos, não sendo indenizável o dano material hipotético ou presumido.
3. A existência dos danos morais e estéticos encontra-se comprovada, não tendo a r. sentença sido objeto de Apelação nesse ponto, versando o recurso, tão somente, quanto ao valor da indenização que se busca majorar.
4. Embora o Laudo de Exame de Corpo Delito tenha concluído no sentido de que a queimadura “de segundo grau em região genital”, sofrida pela Autora/Apelante já se encontra cicatrizada, bem como que não resultou em “deformidade permanente”, o mesmo laudo atesta a possibilidade de “debilidade permanente de membro, sentido ou função”. Nesse contexto, cabível a majoração do valor da indenização fixada, seja a título de danos estéticos, decorrentes da debilidade impingida à função sexual da Autora/Apelante, em razão da alteração anatômica sofrida na região genital, bem como a título de danos morais, em virtude das consequências psíquicas decorrentes dessa condição.
5. Atento aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito da ofendida e, realizando um juízo de ponderação entre a extensão da lesão, a visibilidade da alteração morfológica e a debilidade da função sexual por ela acarretada, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se afigura adequado e suficiente para reparar os danos estéticos.
6. Da mesma forma, considerando as peculiaridades do caso concreto, revela-se adequada a majoração do valor da indenização dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), ante o abalo psicológico inegavelmente acarretado pelo “prejuízo da função sexual por alteração da sensibilidade” em razão da “alteração da anatomia original” acarretada por queimadura de segundo grau sofrida pela Autora/Apelante na região genital, em virtude do procedimento estético realizado na clínica Ré/Apelada, consoante Laudo de Exame de Corpo de Delito elaborado pelo Instituto de Medicina Legal.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.